Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. ART. 134 DO CPC. DESNECESSIDADE. RECURO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta contra sentença proferida a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Nesta sede, a autora pugna pela cassação da sentença e devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, confirmando a adequação da autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma autônoma ao cumprimento de sentença correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda é verificar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos próprios autos do cumprimento de sentença.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 134, §3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp 844.796/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 01/09/2017. TJDF 07129792020198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 27/9/2019.